Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-41.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELOISA DE FATIMA DA SILVA BASTOS - CPF: 014.284.337-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008255-41.2023.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.07.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S.A

Recorrido(s):

HELOISA DE FATIMA DA SILVA BASTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. ALTERAÇÃO DO PLANO DA LINHA TELEFÔNICA SEM ANUÊNCIA DA CLIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Recorrida em face de Claro S.A., na qual aduz, em síntese, que é cliente da promovida e que a partir de agosto/2022 passou a receber faturas com valores a maior do que fora inicialmente contratado, bem como obteve informações de que seu contrato foi alterado de modo unilateral, o que resultou em cobrança de multa indevida e interrupção dos serviços móveis.

2
. Embora haja a comprovação da relação contratual entre as partes, a Recorrente não juntou aos autos prova suficiente que demonstrasse a legitimidade da alteração do plano contratado e que a promovente tenha solicitado o cancelamento dos serviços, a fim de justificar a incidência de multa contratual, uma vez que, neste caso, a tela sistema não comprova concordância da consumidora na alteração dos serviços de telefonia.

3
. A falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente o dever indenizatório, tendo em vista que a situação
ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5
. Dano moral que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Recorrida em face de Claro S.A., na qual aduz, em síntese, que é cliente da promovida e que a partir de agosto/2022 passou a receber faturas com valores a maior do que fora inicialmente contratado, bem como obteve informações de que seu contrato foi alterado de modo unilateral, o que resultou em cobrança de multa indevida e interrupção dos serviços móveis.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA para:
“a) determinar que a requerida promova o restabelecimento do plano contratado pela promovente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) declarar a inexigibilidade do débito referente a multa contratual; c) determinar a devolução do valor de R$ 31,72 (trinta e um reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e, correção monetária (INPC), a partir da citação, a título de danos materiais; e, por fim, d) condenar a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida”.

A Recorrente
CLARO S/A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, em indenizá-lo por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Estando configurada a falha na prestação de serviço restou configurada, consequentemente o dever indenizatório, tendo em vista que a situação ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, se considerar que não houve a comprovação por parte da Recorrente a solicitação ou ainda a anuência da alteração dos serviços originalmente contratados pela consumidora.

A Recorrente não juntou aos autos prova suficiente que demonstrasse a legitimidade da alteração do plano contratado e que a promovente tenha solicitado o cancelamento dos serviços, a fim de justificar a incidência de multa contratual, uma vez que, neste caso, a tela sistema não comprova concordância da consumidora na alteração dos serviços de telefonia.

Assim, configurados os danos imateriais pelo bloqueio da linha dependente móvel e pela ausência de solução administrativa dos problemas relatados nos autos, é dever da demandada indenizar os prejuízos causados à esfera personalíssima da promovente.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificá-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso
, CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023